Tribunal: TJES
Processo: 0005786-81.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005786-81.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA - EPP e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005786-81.2018.8.08.0006

APELANTE/APELADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A/APELANTE
:
GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA - EPP

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL (REFIS). EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. PROVIMENTO DO RECURSO DA EMPRESA AUTORA. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Dois recursos de apelação cível foram interpostos contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que homologou a renúncia ao objeto da ação anulatória ajuizada por GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA – EPP, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "c", e art. 493 do CPC, além de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 2,5% sobre o valor atualizado da causa. O Estado do Espírito Santo recorreu, argumentando que os honorários deveriam observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 3º a 5º, do CPC, enquanto a empresa autora sustentou que a condenação em honorários configurava
bis in idem
, dada sua adesão ao REFIS, e subsidiariamente requereu a redução do percentual ou a fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a condenação da empresa autora ao pagamento de honorários advocatícios na sentença, diante da adesão ao REFIS, configura
bis in idem
; e (ii) Estabelecer se os honorários advocatícios, caso devidos, deveriam ser fixados em percentual diverso ou por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adesão ao REFIS, com o pagamento de honorários advocatícios no âmbito administrativo, torna inviável a imposição de nova condenação em honorários sucumbenciais na esfera judicial, sob pena de
bis in idem
, conforme jurisprudência pacificada do STJ no Tema 400 e precedentes correlatos.

4. A Lei Estadual nº 11.331/2021, que institui o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais no Estado do Espírito Santo, prevê o pagamento de honorários advocatícios na adesão ao programa, o que torna desnecessária nova condenação judicial em honorários.

5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a aplicação do entendimento do STJ a ações anulatórias de débito fiscal, sendo inaplicável a fixação de honorários sucumbenciais em situações que envolvam extinção do processo em razão de adesão ao REFIS.

6. O precedente da Segunda Câmara Cível e de outros Tribunais de Justiça reforça que a imposição de honorários judiciais configura violação ao princípio do
non bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA – EPP provido para excluir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

8. Recurso do Estado do Espírito Santo julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ação anulatória de débito fiscal é inviável quando já houver pagamento de honorários na adesão ao REFIS, sob pena de configurar
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º a 5º; 90, § 3º; 487, III, "c"; Lei Estadual nº 11.331/2021, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 400, REsp 1.143.320/RS; STJ, AgInt no REsp 2.014.606/MG, Relª Minª Regina Helena Costa, DJ 24.11.2022; TJES, ACI 0006934-69.2020.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, DJ 26.2.2024; TJES, ACI 5003392-36.2021.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJ 17.3.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da autora e, por outro lado, julgar prejudicado o apelo do ente público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam os autos de
dois recursos de apelação cível
interpostos contra a sentença proferida às fls. 625/626 e integrada no ID 8369350 pela MMª Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
ajuizada por
GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA - EPP
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
homologou a renúncia à pretensão formulada na presente demanda, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c” e art. 493, ambos do CPC.

Por fim, o comando sentencial condenou a requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados no percentual de 2,5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 3º, II e 90, § 4º, daquele mesmo diploma legal, dispensando a autora do pagamento das custas processuais remanescentes, na forma do art. 90, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 8369352) sustenta o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que a fixação dos honorários advocatícios deveria ter observado os percentuais mínimos e a escala progressiva do art. 85, §§ 3º a 5º, do diploma processual civil.

Por outro lado, a autora
GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA - EPP
em seu apelo acostado no ID 8369355, aduz, em síntese, que é descabida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nos casos em que a adesão ao REFIS é condicionada ao pagamento da verba honorária, sob pena de
bis in idem
.

Em trato subsidiário, pugna pela reforma da sentença para que os honorários sejam arbitrados em 5% (cinco por cento) do proveito econômico do ente público, e, por fim, caso entenda que o valor seja irrisório, seja fixado por equidade, desde que a quantia não ultrapasse R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contrarrazões (ID’s 8369358 e 8369362) pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a apreciá-los de forma conjunta e por ordem de prejudicialidade, a iniciar pelo apelo interposto pela empresa autora.

Como se vê,
cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando extinto o feito com resolução do mérito, em decorrência do pagamento do débito por meio do programa de REFIS.

A despeito das alegações trazidas em sede de contrarrazões do ente público,
esta Egrégia Corte Estadual já firmou orientação no sentido de que o pagamento do débito por meio da adesão ao REFIS gera a extinção do processo, com julgamento do mérito, sendo inviável a fixação de honorários sucumbenciais, sob pena de
bis in idem
.

Nesse sentido:

[...] É pacífico o entendimento deste Superior Tribunal segundo o qual
incabível a condenação do sujeito passivo da obrigação tributária ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na via judicial, quando já houver pago honorários, na instância administrativa, por força de adesão a programa de recuperação fiscal instituído por lei
. III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (
STJ
, AgInt no REsp n. 2.014.606/MG, Relª. Minª
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, DJ 24.11.2022 - destaquei).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PARCELAMENTO DO DÉBITO POR MEIO DE REFIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INVIÁVEL SOB PENA DE BIS IN IDEM
. RECURSO PROVIDO. 1. À luz do previsto no inciso V, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 11.331/21, que
instituiu o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais (REFIS), o ingresso no programa está condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios “quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a certidão de dívida ativa – CDA estiver protestada.”
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1143320/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentara o entendimento no sentido de que
“condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária”
. 3. Diante dos consolidados entendimentos do c. STJ e deste Tribunal de Justiça, assiste razão à empresa apelante, porquanto para se
valer das prerrogativas do REFIS/2021 ofertado pelo Estado do Espírito Santo, a contribuinte observou todos os requisitos exigidos, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, recolhendo, parceladamente, os honorários advocatícios da parte adversa. Assim, mostra-se indevida a manutenção da condenação imposta pela r. sentença, pois importa dupla exigência de verba honorária
. 4. Assim, mostra-se indevida a manutenção da condenação imposta pela r. sentença, pois importa dupla exigência de verba honorária. 5. Recurso provido. (
TJES
, ACI 0006934-69.2020.8.08.0035, Rel. Des.
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, 3ª Câmara Cível, DJ 26.2.2024 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ADESÃO À PROGRAMA DE PARCELAMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONFIGURA BIS IN IDEM. MONTANTE JÁ ADIMPLIDO EM SEDE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, durante o transcurso do processo, a embargante optou por aderir ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais do Estado do Espírito Santo (“REFIS”), quitando os débitos tributários que eram objeto de discussão dos embargos. Destarte, informando a extinção do crédito tributário por meio do seu pagamento integral na seara administrativa, a requerente peticionou nos autos requerendo a desistência dos embargos. 2) O Tribunal da Cidadania possui precedente vinculante, firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 400), no sentido de que “a condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69”. 3)
A Corte Superior tem reiteradamente decidido que caracteriza bis in idem a condenação em honorários advocatícios de contribuinte que formula pedido de desistência nos embargos à execução fiscal para adesão em programa de parcelamento tributário. E que tal situação se amolda àquela tratada no REsp n. 1.143.320/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 400/STJ. O próprio Tribunal, portanto, reconhece que a tese jurídica firmada no Tema nº 400 de Recurso Repetitivo deve ser aplicada a todos os entes políticos, e não só à União
. 4) Sendo o presente caso de desistência dos embargos à execução em razão do pagamento do débito exequendo cobrado na execução em apenso, decorrente de adesão a programa de parcelamento, esta c. Câmara Cível conclui pelo acerto do magistrado ao afastar a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedente deste e. Sodalício. 5) Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, ACI 5003392-36.2021.8.08.0030, Rel. Des.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, 4ª Câmara Cível, DJ 17.3.2023 - destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PAGAMENTO DO DÉBITO POR MEIO DE PROGRAMA DE PARCELAMENTO. REFIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INVIÁVEL SOB PENA DE BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO. 1) De acordo com inciso V do art. 3º da Lei Estadual nº 11.331/21, que instituiu o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais (REFIS), o ingresso no programa está condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios “quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a certidão de dívida ativa – CDA estiver protestada.” 2) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1143320/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentara o entendimento no sentido de que “condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária”. 3) Comprovada a quitação do débito, bem como o pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, deve ser mantida a sentença afastando a condenação à verba honorária. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, ACI 0035828-59.2018.8.08.0024, Rel. Des.
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, 2ª Câmara Cível, DJ 10.11.2023 - destaquei).

Para não deixar dúvidas, cito, ainda, precedente específico desta Segunda Câmara Cível, aplicado quando do exame de ação anulatória de débito fiscal, como na hipótese em apreço:

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL EXTINÇÃO DO FEITO PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR ADESÃO AO REFIS
VITÓRIA EM 2014 AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO ADERENTE EM PETICIONAR NOS PROCESSOS JUDICIAIS RENUNCIANDO À PRETENSÃO FORMULADA NA AÇÃO LEI MUNICIPAL Nº 8.592/2013 AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A adesão ao programa de incentivo à regularização fiscal do ente público recorrente importa no reconhecimento e confissão irrevogáveis e irretratáveis dos débitos nele constantes, sendo essa a previsão expressa contida no artigo 8º, inciso I, da Lei Municipal nº 8.592/2013. Porém, a legislação que regulamentava o REFIS VITÓRIA à época da adesão da parte recorrida (2014) não obrigava o aderente a peticionar nos processos judiciais que tinha ajuizado em face do Município renunciando à pretensão formulada na ação, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c do CPC, tal como passou a impor a partir de 2017 (art. 7º, inciso III da Lei nº 9.113/2017). Isso explica porque a empresa recorrida pleiteou a extinção do feito em virtude da perda superveniente do interesse de agir. 2. Aliás, ao comentar a renúncia estabelecida no mencionado artigo 487, inciso III, alínea c do CPC, a doutrina ensina que não existe renúncia tácita, a manifestação de vontade de renunciar só pode ser expressa e deve constar de documento escrito juntado aos autos . Assim, com acerto a r. sentença a quo ao extinguir o feito com base na perda superveniente do interesse, nos moldes do artigo 485, inciso VI do CPC. Precedente STJ. 3.
Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a inclusão dos valores na esfera administrativa quando da adesão ao Refis afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de configurar odiosa violação ao princípio do non bis in idem.
4. [...]. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
, ACi 024120251988, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJ 9.3.2021 - destaquei).

Nesse sentido, inclusive, já me manifestei quando do julgamento do Recurso nº 0015524-35.2016.8.08.0048, não sendo outro o posicionamento dos Tribunais de Justiça dos demais Estados da Federação:

[...]
por uma questão de interpretação estrita da Lei, entende-se que a dispensa do pagamento da verba sucumbencial aplicar-se-á a todo e qualquer tipo de ação, não importando se o crédito tributário está sendo discutido em execução fiscal e seus respectivos embargos do devedor, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária, ou em ação anulatória de lançamento tributário, como se fez na presente ação
. 4. Noutra banda,
apesar do aparente conflito da norma estadual com o art. 90 do CPC/15, que estabelece o ônus de pagar despesas e os honorários pela parte que desistiu, não se pode olvidar que a Lei Estadual nº 14.505/2009, face a aplicabilidade do princípio da especialidade, deve prevalecer sobre a legislação processual
. 5. Incabível, portanto, a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, por força da sentença que homologou o pedido de desistência da empresa e julgou extinto o processo. Precedentes deste egrégio tribunal de justiça. 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (
TJCE
; AC 0573691-48.2000.8.06.0001; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª
Joriza Magalhães Pinheiro
; DJCE 26/10/2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELA VIA EXTRAJUDICIAL. RECOLHIMENTO DO FUNJUS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA
. CONDENAÇÃO BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Todavia, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que,
havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura bis in idem
. Nesse sentido: STJ, EDCL no AGRG no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; AGRG no RESP 1.223.119/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR Rocha, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2013. (AgInt no RESP n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.) 2. Recurso conhecido e provido. (
TJMT
; AC 1007804-37.2016.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des.
Edson Dias Reis
; DJ 10.4.2023 - destaquei).

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. Adesão a programa de parcelamento de débito fiscal (refis). Tema repetitivo nº 400 do STJ. Recurso provido. 1)
cinge-se a controvérsia à manutenção da condenação em honorários advocatícios imposta ao agravante por ocasião do julgamento da ação anulatória de apesar da sua adesão ao programa de parcelamento de débitos ofertado pelo município de manaus. 2) a condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência da ação anulatória para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem
. Inteligência do tema repetitivo 400 do STJ. Precedentes STJ. 3) recurso provido. (
TJAM
; AI 4006150-09.2021.8.04.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Paulo César Caminha e Lima
; DJ 23.11.2022 - destaquei).

Assim, embora não desconheça precedentes contrários existentes no âmbito da 1ª Câmara Cível desta eg. Corte Estadual, tenho entendido que configura
bis in idem
eventual fixação de honorários advocatícios na presente ação anulatória, razão pela qual mostra-se indevida a manutenção da condenação imposta na r. sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso
interposto por
GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA - EPP
e
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para excluir da sentença recorrida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 3º, inciso V, da Lei nº 11.331/2021 (Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais).

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o apelo manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/01/2025 às 16:00:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55010514012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer do recurso interposto por GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA EPP e lhe dar provimento, e julgar prejudicado o recurso manejado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.